Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-94.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Excesso em abordagem por guardas municipais - Ação de Indenização por dano material, moral e lucros cessantes - Sentença de parcial procedência – Recursos pelas partes.
Responsabilidade Civil do Município configurada – Queda de moto em razão da abordagem que causou lesões graves e sequelas ao autor - Suficiente a prova dos autos acerca dos fatos e sua dinâmica estando

Ementa:
Apelação Cível – Excesso em abordagem por guardas municipais - Ação de Indenização por dano material, moral e lucros cessantes - Sentença de parcial procedência – Recursos pelas partes.
Responsabilidade Civil do Município configurada – Queda de moto em razão da abordagem que causou lesões graves e sequelas ao autor - Suficiente a prova dos autos acerca dos fatos e sua dinâmica estando incontroversa a severidade das lesões suportadas pelo autor em razão de excesso na abordagem – Rechaçada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima – Danos morais e estéticos devidos – Lucros Cessantes – Descabimento – Situação configuradora não presente haja vista que não demonstrado pelo autor que suportou prejuízo em razão de cessarem os ganhos que razoavelmente poderia esperar auferir no futuro – Precedentes. Ônus de sucumbência carreados ao Município requerido.
R. Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido e recurso do Município desprovido.